Tribunal: TJMT
Processo: 1004051-41.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004051-41.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TEREZA IVANETE SILVA RIBEIRO - CPF: 535.354.801-91 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE – ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – EXCLUSÃO EM DATA POSTERIOR A DA INCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DISCUTIDA NOS AUTOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente a cobrança no valor de R$ 108,85 e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de anotação preexistente junto aos órgãos restritivos.

Pretensão recursal é a condenação da recorrida em danos morais.

Embora a inscrição preexistente já tenha sido excluída, verifica-se que a exclusão ocorreu em data posterior a de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não havendo que se falar em inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ.

Sentença mantida;

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou inexigível o débito questionado, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão aplicação da Súmula 385 do STJ.

A recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, haja vista que negativação discutida na lide é a única restrição em nome da reclamante. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de incidência da Súmula 385 do STJ e consequente análise sobre a concessão de indenização por danos morais.

A recorrente alega, nas razões recursais, que na data da propositura da ação não constava qualquer outra restrição anterior ou posterior à discutida nos autos, não sendo, portanto, caso de incidência da súmula 385 do STJ. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis. Aduz que a recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, durante a instrução processual, apresentou, tão somente, relatórios de faturas e telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

O magistrado declarou a inexigibilidade do débito, contudo, não concedeu indenização por danos morais, pois a autora possui restrições preexistentes ao débito sub judice, aplicando a súmula 385 do STJ.

Pois bem, a sentença recorrida não merece reforma, posto que existem registros de negativações preexistentes em nome da reclamante.

Embora as inscrições anteriores da recorrente já tenham sido excluídas, frisa-se que as exclusões ocorreram somente após a inscrição do débito discutido nestes autos, merecendo algumas considerações.

A tese do Requerente de que a negativação no valor de R$ 108,85, discutida nesta lide, é a única restrição, (vencimento 10.08.2015 - inscrição em 19.04.2016 – exibição 29.04.2016), não é corroborada pelos documentos juntados aos autos, os quais demonstram justamente o contrário.

Frisa-se que é possível verificar a existência de inscrições anteriores, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido neste processo, veja-se:

- R$ 282,35 incluída em 08.10.2012 por Credipar (exclusão em 07.08.2017)

- R$ 230,41 incluída em 09.04.2015 por Club Mais Administradora de Cartão São Paulo (exclusão em 20.07.2017)

Consigne-se não existir nos autos narrativas e provas de que as inscrições anteriores não sejam legítimas, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ainda que as referidas inscrições tenham sido excluídas do cadastro de proteção ao crédito, tais fatos ocorreram em datas posteriores à de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não sendo as exclusões daquelas suficientes para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que as inscrições anteriores foram indevidamente anotadas, tampouco que referidas restrições seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade dos respectivos débitos. Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal (TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021)

Desse modo, não demonstrado a ilegitimidade dos débitos cujos registros foram excluídos após a inclusão da decorrente do débito discutido nestes autos e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais. Assim, nesse diapasão, não merece reforma a sentença recorrida.

Desse modo, não merece guarida o recurso da reclamante, devendo a sentença prolatada ser, integralmente, mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021